Tribunal: STF
Processo: ADI 5516
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA), cujo objeto é a Instrução Normativa (IN) 39, de 10 de março de 2016, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que dispõe sobre as normas do novo Código de Processo Civil (CPC) aplicáveis e inaplicáveis ao processo do trabalho.



    A requerente alega que o ato do TST violou os artigos 5º, II, 22, I, e 96, I, a, da Constituição Federal, pois “o Tribunal Superior do Trabalho não possui competência, quer constitucional, quer legal, para o fim de expedir Instrução normativa com a finalidade de ‘regulamentar’ a lei processual federal” (doc. eletrônico 1, p. 2). Alega, também, que violou o princípio da independência dos magistrados, contido nos artigos 95, I, II e III, e 5º, incisos XXXVII e LIII da Constituição, uma vez que cabe a cada magistrado ou Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, conferir a interpretação da lei ao julgar os casos concretos.  



    A Ministra Cármen Lúcia, então relatora, adotou o rito do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, requisitando manifestação das autoridades e órgãos pertinentes (doc. eletrônico 10).  



    O Tribunal Superior do Trabalho sustentou que “os próprios ‘consideranda’ da IN 39/2016 e sua exposição de motivos deixaram suficientemente claro que a instrução normativa tem fundamentalmente caráter orientativo e exemplificativo”, acrescentando que “o TST unicamente posicionou-se sobre normas legais do NCPC aplicáveis e inaplicáveis ao Processo do Trabalho, a título de orientação em preceitos, aliás, desprovidos de coerção proveniente da própria IN nº 39/2016” (doc. eletrônico 15, pp. 2 e 3).  



    A Advocacia-Geral da União apresentou manifestação cuja ementa é a que segue (doc. eletrônico 20):  



    Trabalho e Processo Civil. Instrução Normativa n" 39/2016, do TST, que "dispõe sobre as normas do Código de Processo Civil de 2015 aplicáveis e inaplicáveis ao Processo do Trabalho, de forma não exaustiva". Suposta violação à reserva de lei para editar normas processuais e à independência dos Magistrados. Preliminar. Não cabimento da ação direta. O ato impugnado não extrai não constitui ato normativo de natureza primária. Precedentes dessa Suprema Corte. Inexistência de fumus boni iuris e periculum in mora. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e pelo indeferimento da medida cautelar postulada.



    O Procurador-Geral da República se manifestou pela concessão parcial da medida cautelar e procedência parcial do pedido, nos seguintes termos (doc. eletrônico 25):  



    CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL DO TRABALHO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA 39/2016 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA AO PROCESSO DO TRABALHO. ATO NORMATIVO AUTÔNOMO. VIOLAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. CONSTITUIÇÃO, ART. 22, I. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL (ART. 5o , II). INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DA MAGISTRATURA JUDICIAL (ART. 95). SEGURANÇA JURÍDICA, ACESSO À JUSTIÇA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o , XXXV, XXXVI E LXXVIII). INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA NORMATIVA DA IN. EFEITO ORIENTADOR DA ATIVIDADE JUDICIAL. 



    1. Possui caráter normativo pretensamente primário e inovador da ordem jurídica a Instrução Normativa 39/2016, do Tribunal Superior do Trabalho, que busca definir as normas do novo Código de Processo Civil aplicáveis, inaplicáveis e aplicáveis em termos ao Processo do Trabalho. Ato com essas características é passível de ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes. 



    2. Dotado de caráter vinculante, o ato impugnado invade espaço da legislação processual, de competência legislativa privativa da União (Constituição da República, art. 22, I) e viola as garantias constitucionais da reserva legal (art. 5o , II) e da independência funcional da magistratura (art. 95).



    3. Formulação prévia de diretrizes interpretativas, pelo TST, sem efeito vinculante, acerca de temas processuais controvertidos busca assegurar aos jurisdicionados segurança jurídica, duração razoável dos processos e efetividade da prestação jurisdicional trabalhista, com vistas à garantia de direitos de natureza alimentar, em sintonia com o objetivo constitucional de proteção social do trabalho (CR, arts. 1º , IV, 170 e 193). 



    4. Cabe interpretação conforme a Constituição para a instrução normativa, sem redução de texto, com efeito ex nunc, para que se lhe reconheça função exclusivamente orientadora, afastando-lhe eficácia normativa e suprimindo efeito vinculante da atividade jurisdicional. 



    5. Parecer por concessão parcial de medida cautelar e procedência parcial do pedido.  



    Apresentaram pedido de ingresso como amicus curiae o Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP e a Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho - ABMT (doc. eletrônico 17 e 26).  



    A Associação autora juntou petição (doc. eletrônico 22) afirmando estar prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade, sob os seguintes argumentos:  



    “A despeito de não ter ocorrido a revogação expressa do ato normativo impugnado, as informações prestadas pelo Presidente do TST e o pronunciamento dado em sede de Consulta pelo Corregedor Geral da Justiça do Trabalho, acabam por retirar da IN 39 as qualidades que lhe pareceriam inerentes e que, se tivessem sido confirmadas pelo TST, configurariam a inconstitucionalidade. 



    Inexistindo, pois, de acordo com o TST, caráter vinculante da IN 39 e estando os magistrados trabalhistas livres para exercer com plenitude a jurisdição em face das novas regras implementadas pelo CPC/15, poderá essa eg. Corte considerar prejudicada, por perda de objeto, a presente ação direta de inconstitucionalidade. 



    Em face do exposto, requerem a V. Exa seja declarada a perda de objeto da presente ação, em razão da interpretação dada pelo TST (Presidente e Corregedor Geral da Justiça do Trabalho) à IN 39, que configura a falta superveniente de interesse processual (CPC/15, 485, VI).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    A presente ação direta de inconstitucionalidade não merece ser conhecida.   



    Consoante afirmou o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho (doc. eletrônico 15), confirmado em resposta a consulta feita pela Associação requerente ao Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho (doc. eletrônico 23), a instrução normativa atacada não possui caráter cogente, mas apenas orientativo, sendo que sua inobservância pelos magistrados não acarreta sanção disciplinar ou correição parcial.  



    Trata-se, a toda evidência, de ato normativo secundário, insuscetível de apreciação pela via restrita do controle concentrado de constitucionalidade, haja vista que sua função seria apenas orientar quanto à aplicação de dispositivos infraconstitucionais (no caso, o Código de Processo Civil de 2015).  



    Nesse sentido, veja-se a jurisprudência desta Suprema Corte:  



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS QUE ATRIBUEM À POLÍCIA MILITAR A POSSIBILIDADE DE ELABORAR TERMOS CIRCUNSTANCIADOS. PROVIMENTO 758/2001, CONSOLIDADO PELO PROVIMENTO N. 806/2003, DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, E RESOLUÇÃO SSP N. 403/2001, PRORROGADA PELAS RESOLUÇÕES SSP NS. 517/2002, 177/2003, 196/2003, 264/2003 E 292/2003, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ATOS NORMATIVOS SECUNDÁRIOS. AÇÃO NÃO CONHECIDA. 



    1. Os atos normativos impugnados são secundários e prestam-se a interpretar a norma contida no art. 69 da Lei n. 9.099/1995: inconstitucionalidade indireta. 



    2. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacífica quanto à impossibilidade de se conhecer de ação direta de inconstitucionalidade contra ato normativo secundário. Precedentes. 



    3. Ação Direta de Inconstitucionalidade não conhecida.  (ADI 2862, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, julgado em 26/03/2008)  



    EMENTA Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Decisão administrativa da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí. Proibição de exploração de modalidades lotéricas que não observem o disposto na legislação federal. Não satisfação do requisito da subsidiariedade. Existência de outros meios capazes de sanar a lesividade. Situação jurídica individual e concreta. Pretensão de natureza subjetiva. Inviabilidade de sua defesa por meio de ação de controle concentrado. Ausência de impugnação da totalidade do complexo normativo que disciplina a matéria. Ato administrativo questionado em face das leis que a ele dão fundamento. Juízo de legalidade, e não de constitucionalidade. Inviabilidade de utilização genérica e irrestrita da ADPF. Impugnação de ato normativo secundário não dotado de autonomia jurídica. Ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal. Agravo não provido. 



    [...]



    2. In casu, o recorrente impugna decisão da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda por meio da qual se determinou à Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí que deixe de explorar as modalidades lotéricas que não observem o disposto nos Decretos-Lei nº 6.259/44 e nº 204/67, ostentando o caráter de ato normativo secundário não dotado de autonomia jurídica. 



    [...]



    6. Conforme reiterada jurisprudência da Corte, as ações de controle concentrado de constitucionalidade não se prestam para a impugnação de atos destituídos de autonomia jurídica (v.g., ADI nº 2.321-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 10/6/05; e ADI nº 5.582-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 17/9/20) nem para o exame de ofensa reflexa ou indireta à Constituição (v.g., ADPF nº 354-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/16; ADPF nº 468-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 28/5/18). 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ADPF 455 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, julgado em 05/06/2023)  



    Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Consulta do Conselho Nacional de Justiça sobre possibilidade de cônjuge de magistrado participar de hasta pública (leilão) promovida pelo tribunal ao qual está vinculado o magistrado. 3. Ato normativo secundário. 4. Violação reflexa. 5. Agravo regimental não provido. (ADI 5153 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, julgado em 07/12/2020)  



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, 2º E 3º DA RESOLUÇÃO Nº 102/2007 DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ. FUNDAMENTO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NATUREZA REGULAMENTAR. ATO SECUNDÁRIO. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. INVIABILIDADE. 



    1. Decisão denegatória de seguimento de ação direta de inconstitucionalidade por manifesto descabimento. 



    2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente os atos normativos qualificados como essencialmente primários ou autônomos expõem-se ao controle abstrato de constitucionalidade. Precedido o conteúdo do ato normativo atacado por legislação infraconstitucional que lhe dá amparo material, a evidenciar sua natureza de ato regulamentar secundário, inviável a sua impugnação pela via da ação direta. Precedentes. 



    Agravo regimental conhecido e não provido. (ADI 4095 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, julgado em 16/10/2014)  



    Desta forma, considerando que a Instrução Normativa 39/2016 do Tribunal Superior do Trabalho não é ato normativo primário e que se está diante de hipótese em que eventual ofensa à Constituição seria indireta, a sua apreciação por meio da ação direta de inconstitucionalidade é inadmissível.  



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicados os pedidos de ingresso como amicus curiae (doc. eletrônico 17 e 26).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator